Tribunal: STF
Processo: RE 1593578
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Vistos. 
União interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal do Paraná, o qual deu provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora para, reformando a sentença de improcedência do pedido autoral, confirmar a decisão que “CONCED[EU] A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos réus que, em caráter solidário, procedam aos atos necessários para o fornecimento da Bomba de Insulina (Sistema Minimed 780G) e insumos, nos termos do receituário médico juntado aos autos (1.11)”.
Sustenta a recorrente violação dos artigos 196 e 198, caput, e § 1º, da Constituição Federal.
Alega, em síntese, que “a decisão judicial que mantém o fornecimento de tratamento em desacordo com os parâmetros fixados nos Temas 6 e 1234 não se sustenta juridicamente e deve ser reformada, sob pena de subversão do sistema de precedentes e de comprometimento da isonomia e da racionalidade que devem orientar a prestação jurisdicional em matéria de saúde pública”.
No exercício do juízo de admissibilidade, o Juiz Federal José Antonio Savaris, em razão do julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, determinou a remessa dos autos ao Órgão julgador para a análise de eventual juízo de retratação.
Em nova análise do feito, a 1ª Turma Recursal do Paraná deixou de exercer a retratação mantendo o acórdão anteriormente proferido, nos seguintes termos:

“ANÁLISE ACERCA DA NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AO TEMA 1.234 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL 
Nas ações versando sobre o fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), deverão ser observadas as seguintes diretrizes, fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamentos dos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral (RE 1366243, Tribunal Pleno, Rel. Min. GILMAR MENDES, julgamento em 16/09/2024, Publicação em 11/10/2024, e, RE 566471/RN, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. do acórdão Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Ata de Julgamento Publicada no DJE divulgado em 27/09/2024 e publicado em 30/09/2024):
(...)
Infere-se, portanto, que os contornos traçados nos RE 1.366.243 e RE 566.471 se aplicam exclusivamente a medicamentos, conceito no qual não se insere a bomba de infusão de insulina (Sistema Minimed 780g) e insumos pleiteados, porquanto são classificados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária como ‘Produtos para Saúde’. 
Logo, não se incluem no conceito de medicamento utilizado pela ANVISA. 
Uma vez superada a aplicação das teses definidas nos Temas 1234 e 6, a controvérsia instaurada deve ser analisada à luz dos contornos traçados pela jurisprudência dos tribunais pátrios a respeito da matéria, tal como feito pelo acórdão desta Turma Recursal, que, na linha do entendimento fixado pelo STF no RE 855.178, julgado sob o regime da Repercussão Geral (Tema 793), manifestou-se sobre os pontos levantados no recurso da autora (140.1):
(...)
Conforme se observa, o acórdão proferido por esta Turma Recursal encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Logo, considerando que as teses firmadas nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso em análise, e que o acórdão está em conformidade com o Tema 793 do STF, não é o caso de adequar o acórdão. 
Ante o exposto, voto por NÃO ADEQUAR O ACÓRDÃO.”

Diante da recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e remetido a esta Corte.
Decido.
Trata-se, na origem, de ação para o fornecimento de insumo essencial à saúde com pedido de antecipação de tutela proposta por LCM em face da União e do Estado do Paraná, objetivando que “as requeridas, de forma solidária, forneçam os insumos: ‘BOMBA INFUSORA DE INSULINA – SISTEMA MINIMED 780G’, COM OS SEGUINTES INSUMOS: APLICADOR QUICKSERTER, TRANSMISSOR GUARDIAN LINK3, SENSOR 3, CATETER QUICK-SET 6MM, RESERVOIR DE 3ML E CARELINK USB, nos termos prescritos”.
O Juízo de primeiro grau julgou improcedente o pedido inicial.
O Tribunal de origem, em sede de recurso inominado, reformou a sentença de improcedência confirmando a decisão que “CONCED[EU] A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, para determinar aos réus que, em caráter solidário, procedam aos atos necessários para o fornecimento da Bomba de Insulina (Sistema Minimed 780G) e insumos, nos termos do receituário médico juntado aos autos (1.11)”.
Submetido a novo julgamento para a análise de eventual divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal a Quo e a ratio decidendi da tese fixada no Tema nº 1.234 Repercussão Geral, a Turma Recursal não exerceu a retratação consignando, expressamente, que “as teses firmadas nos Temas 1234 e 6 da Repercussão Geral não se aplicam ao caso em análise, e que o acórdão está em conformidade com o Tema 793 do STF”.
Pois bem.
O Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (grifei). 
Nesse contexto, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a atual orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria em questão. Sobre o tema:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO PEDINDO O FORNECIMENTO DE SENSOR DE GLICOSE. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tema 1234 da repercussão geral está relacionado exclusivamente à pretensão de obtenção de medicamentos, não abrangendo outros insumos, produtos, tratamentos ou procedimentos de saúde. No presente caso, busca-se o fornecimento de sensor de glicose FreeStyle Libre Sensor, de modo que não se aplicam as diretrizes estabelecidas no julgamento do Tema 1234 da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reafirmou sua jurisprudência no sentido da existência de responsabilidade solidária dos entes federados no dever de prestar assistência à saúde. 3. No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu, a partir da análise das regras de repartição de competências do SUS e dos fatos e provas constantes dos autos, que se mostram preenchidos os requisitos para o fornecimento do sistema de monitoramento pleiteado. 4. Para rever as premissas do acórdão recorrido, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional relacionada às responsabilidades atribuídas aos entes federativos, de modo que a suposta violação constitucional é meramente reflexa ou indireta. 5. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão recorrido, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.577.149/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 02/03/2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito à saúde. Internação compulsória psiquiátrica. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (ARE nº 1.572.078/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 07/01/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ARTIGO 196 DA CF. DIREITO À SAÚDE. TEMAS 793 E 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso extraordinário com fundamento na Súmula 279 do STF. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão proferido, na instância de origem, divergiu da interpretação e aplicação das teses firmadas nos Temas 793 e 1234 da repercussão geral. III. Razões de decidir 3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, para acolher a pretensão da parte Recorrente – qual seja, reconhecer o alegado desrespeito aos dispositivos constitucionais e às balizas firmadas em precedentes vinculantes desta Corte, no julgamento dos Temas 793 e 1234 da repercussão geral –, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, providência a inviabilizar o processamento do apelo extremo, à vista da vedação contida na Súmula nº 279 deste Supremo Tribunal Federal. 4. Apenas como reforço argumentativo, acrescento ao fundamento da decisão agravada, que as razões do apelo extremo interposto pelo ora Recorrente estão dissociadas do fundamento do aresto proferido pelo TJ/PI, tendo em vista que a Corte a quo apenas postergou para a fase de cumprimento de sentença a determinação do ressarcimento de quem suportou o ônus financeiro. 5. Enquanto, no recurso extraordinário, insiste o Recorrente na necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação, conforme as regras de repartição de competências, sem questionar em que fase tal determinação seria cabível. Incidência da Súmula 284 do STF. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados os honorários advocatícios em ¼ (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo” (RE nº 1.561.239/PI-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 10/10/2025).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.444.689/PB-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 07/03/2025).

Ademais, no caso em tela, o Tribunal de origem deu provimento ao recurso inominado para condenar a União e o Estado do Paraná a fornecerem ao autor, em caráter solidário, Bomba de Insulina (Sistema Minimed 780G) e insumos, com base nos seguintes fundamentos:

“No caso examinado, embora o perito inicialmente tenha manifestado oposição ao pleito (35.1), após novos documentos apresentados pela parte autora, houve a retificação da conclusão, como segue (64.1):
(...)
Conclui-se, portanto, que o autor, diagnosticado com Diabetes Mellitus tipo 1, experimenta oscilações constantes dos índices de glicemia, necessitando utilizar insulinas várias vezes ao dia. Além disso, o perito concluiu pela eficácia do tratamento pleiteado. 
Deste modo, à luz dos elementos probatórios, sem perder de vista o princípio da proteção integral encampado pela Constituição Federal (artigo 227, caput), deve ser assegurado à criança, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde e à dignidade, dentro outros, reputo configurada a probabilidade do direito, assim como a urgência da medida.”

Esse o quadro, é certo que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado no acórdão recorrido acerca da imprescindibilidade do tratamento pleiteado pelo autor seria necessário o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providência que se mostra incabível no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido: 

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. SESSÕES DE FISIOTERAPIA MOTORA E RESPIRATÓRIA, DE FONOAUDIOLOGIA PARA DEGLUTINAÇÃO E FALA E DE TERAPIA OCUPACIONAL. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS AO DOBRO DO VALOR FIXADO NO TRIBUNAL DE ORIGEM, EM DESFAVOR DA PARTE ORA AGRAVANTE, NOS TERMOS DO ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.578.539/RS-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe e 10/03/2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral. Harmonia. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, “que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte” e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema nº 1.234 “[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos,” nem “[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar”. 2. O entendimento adotado pelo Tribunal Local não diverge da jurisprudência firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal de que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente. Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário da Corte no julgamento do RE nº 855.178/SE, red. do ac. Min. Edson Fachin, feito paradigma do Tema nº 793 da Repercussão Geral. 3. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido. 5. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE nº 1.575.001/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/02/2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS: IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA DIRIMIDA COM BASE NA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERRAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE nº 1.506.368/DF-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 22/11/2024).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) “está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS”. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.431.368/PR-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 04/10/2023).

Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.
Publique-se.
Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente